Tribunal: TJDFT
Processo: 0733969-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA. CONDUTA SOCIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pelos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, caput e § 1o, I, da Lei n. 9.503/97) e lesão corporal culposa por duas vezes (art. 303, § 1o, c/c art. 302, § 1o, III, da mesma lei), aplicando pena de 2 anos, 6 meses e 16 dias de detenção, em regime semiaberto, além de 25 dias-multa e suspensão da habilitação por 9 meses e 20 dias. O recurso limita-se a impugnar a valoração negativa da conduta social na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma única questão em discussão: a idoneidade da fundamentação utilizada para valorar negativamente a conduta social do apelante na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a fundamentação utilizada na sentença para valorar negativamente a conduta social do recorrente é idônea, considerando que o delito foi cometido durante o cumprimento de pena em processo de execução anterior, evidenciando incompatibilidade com o propósito ressocializante, não há o que ser modificado.

4. A conduta social, enquanto vetor do art. 59 do Código Penal, avalia o papel do réu em seu grupo social. Praticar novo crime enquanto cumpre pena por delito anterior é fundamento legítimo para valoração negativa, conforme jurisprudência consolidada.

5. Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça confirmam que a prática de crime no curso de cumprimento de pena autoriza a exasperação da pena-base pela conduta social, sem configurar bis in idem.

6. Como a dosimetria da pena, incluindo os critérios utilizados, foi corretamente fundamentada, sem irregularidades ou afronta ao princípio da proporcionalidade, justifica-se a manutenção integral da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59 e 70; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 306, caput e § 1o, I, 303, § 1o, e 302, § 1o, III; Lei n. 9.503/97, art. 293.
Jurisprudência relevante citada:
1. Acórdão 1704201, 07305075320228070003, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 18/5/2023.
2. Acórdão 1704222, 07076302820228070001, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 18/5/2023.
3. STJ, AgRg no AREsp 2.252.735/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 9/5/2023.